Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ICMS. RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. LC 190/2022. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INSTAURADO. DISCUSSÃO EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO NO STF. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA DEFERIDA. ARGUMENTOS RELEVANTES. SOBRESTAMENTO DO FEITO. CABIMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA E ECONOMIA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Revela-se prudente, em estrita observância à segurança jurídica e à economia processual, determinar o sobrestamento do julgamento da apelação/remessa necessária quando constatado que a controvérsia nela discutida relativa ao DIFAL/ICMS (se pode ser cobrado validamente no presente exercício (2022), ou quando decorridos 90 dias contados da data da promulgação da Lei Complementar n. 190/2022): i) já foi submetida ao órgão especial por um dos órgãos fracionários desta egrégia Corte; ii) é objeto de questionamentos em controle abstrato perante a Corte Suprema e iii) possui ordem emanada da Presidência deste Tribunal, em sede de Suspensão de Segurança Cível, determinando a suspensão dos efeitos de todas as liminares e sentenças concedidas.
2. Constada a plausibilidade das argumentações sobre a (in)constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, a determinação de sobrestamento do feito até que sobrevenha o pronunciamento do Conselho Especial do TJDFT ou do Supremo Tribunal Federal acerca da controvérsia, o que ocorrer primeiro, encontra-se dentro das balizas de discricionariedade ínsita ao magistrado e obedece aos princípios que regem o processo.
3. Agravo interno conhecido e não provido.